Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (Lei 2.339/1999). SERVIDORA LOTADA NO NRAD – NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, para que o Distrito Federal implementasse a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos, bem como o condenasse a pagar quantias pretéritas da referida gratificação (julho/2016 até julho/2022), limitados ao valor de R$ 66.000,00.
2. A parte autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cargo de fisioterapeuta, e atua no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), desde 2012, com carga horária de 40 horas semanais (ID 31118301).
3. A GCET foi instituída pela Lei Distrital no 2.339/1999, tem o percentual de 20% da remuneração inicial da respectiva carreira e é devida “aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família” (art. 1o e art. 2o, da lei indicada).
4. Não obstante a parte autora não estar lotada em centro ou posto de saúde onde exista o Programa Saúde da Família, ela exerce suas atividades laborais em atenção básica à saúde, dentro do escopo delineado pela Política Nacional de Ação Básica (PNAB), que na sua apresentação indica:
“[...] No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
As Unidades Básicas de Saúde – instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem – desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade. Dotar estas unidades da infraestrutura necessária a este atendimento é um desafio que o Brasil - único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema de saúde público, universal, integral e gratuita – está enfrentando com os investimentos do Ministério da Saúde. Essa missão faz parte da estratégia Saúde Mais Perto de Você, que enfrenta os entraves à expansão e ao desenvolvimento da Atenção Básica no País [...]
[...] A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. [...]1” (negritei)
5. A Política Nacional de Ação Básica (PNAB), além de considerar os termos “atenção básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes, expõe que:
“[...] A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade [...]2”
6. O Distrito Federal, por sua vez, identifica a atenção domiciliar como:
“A Atenção Domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.
Essa modalidade assistencial é realizada por uma equipe multiprofissional de saúde, que presta assistência a pessoas acamadas, dependentes de um cuidador que as auxilie nas atividades de vida diária, portadoras de sequelas e comorbidades de doenças crônicas como cuidados paliativos oncológicos e neurológicos, entre outros; úlceras de decúbito, em graus moderado e grave; traqueostomia; e com quadros clínicos estáveis. [...]3”
7. A Portaria no 77/2017, da Secretaria de Estado de Saúde, que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, dispõe no seu art. 6o:
“Art. 6o A Atenção Primária à Saúde no Distrito Federal será organizada nas seguintes modalidades de serviço:
I - Equipe de Saúde da Família (eSF): equipe de saúde responsável por um território determinado de até 4000 pessoas, composta por um Médico de Família e Comunidade (40 horas), um enfermeiro (40 horas), 40 a 80 horas de técnicos de enfermagem (no mínimo um profissional de 40 horas) e até seis agentes comunitários de saúde;
[...]
VI - Equipes de Saúde de Atenção Domiciliar: modalidade de atenção à saúde caracterizada por um conjunto de ações prestadas em domicílio, por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e por Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), com composição variável, conforme definição do Ministério da Saúde; [...]”
8. A jurisprudência deste TJDFT tem considerado que a natureza das atividades prestadas pelos servidores lotados nos NRAD é de atenção básica, assim como as executadas pelos servidores do Programa de Saúde da Família, fato que enseja o direito ao recebimento da gratificação pretendida (GCET), pois são similares as condições de trabalho, desde que cumprido requisito de carga horária de 40 horas semanais, também. Aliás, esse é o entendimento desta 3a Turma Recursal, como se observa no recente julgamento do acórdão 1383107, 07401961920218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Outros precedentes: Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021; Acórdão 1306476, 07025882120208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020.
9. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho nos proventos da parte autora, enquanto ela preencher os requisitos legais e estiver lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, bem como a pagar o valor de R$ 66.000,00, a título de verbas retroativas da referida gratificação, considerando a renúncia da parte autora ao excedente do valor de alçada dos Juizados Especiais, devendo o montante ser atualizado a partir do trânsito em julgado pelo IPCA-E, com juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento enunciado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item 9 desta ementa.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.